Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÓVEIS PLENEJADOS. VALOR DA REPARAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. O valor da condenação fixado pelo Juízo a quo, ante os danos sofridos pelo autor pela má prestação dos serviços de instalação de móveis planejados realizados pelas rés, está em consonância com os apontamentos do Perito, ao empregar técnicas claras de indicação dos prejuízos havidos.
3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso em tela, não há comprovação de exposição do recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade, dessa maneira não há de se falar em indenização por danos morais.
4. Havendo condenação em valor líquido por danos materiais, a fixação dos honorários advocatícios deve observar esse quantum, conforme inteligência do art. 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% da condenação.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Conhecido e parcialmente provido o recurso da ré, Ideale Comércio de Móveis Planejados..